Tribunal: TCU
Processo: 002.388/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7615/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 62), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.388/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundacao Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saude Publica Sergio Arouca (33.781.055/0011-07). 1.2. Órgão/Entidade: Fundacao Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saude Publica Sergio Arouca. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (124765/OAB-RS), representando Plural Indústria Gráfica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos.